Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-40.2015.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa Localização dos exercícios de 2010 a 2014 – Município de Teodoro Sampaio – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente – Magistrado de primeiro grau que extinguiu o feito executivo, nos termos do parágrafo 1.o do artigo 1o da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento CSM

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa Localização dos exercícios de 2010 a 2014 – Município de Teodoro Sampaio – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente – Magistrado de primeiro grau que extinguiu o feito executivo, nos termos do parágrafo 1.o do artigo 1o da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento CSM 2738/2024, tendo em vista que o valor da causa é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que a execução fiscal se encontra sem movimentação útil há mais de 1 ano concernente à citação da parte executada ou, citada a parte executada, não houve notícia de localização de bens penhoráveis – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução no547/24, do CNJ – Critério econômico para o reconhecimento da ausência de interesse de agir que não é aquele fixado pela lei de cada ente político, mas sim aquele previsto pelo CNJ por meio de resolução que deve ser observada por todos os órgãos da Justiça, destacando que este Tribunal não detém competência para reconhecer a eventual inconstitucionalidade da norma, nos termos do art. 102, I, "r", da CF – Precedentes – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, não reconhecida a invocada violação ao art. 10, do CPC, uma vez que citado artigo deve ser interpretado sob a luz do contraditório útil, ou seja, o da eficiência indicada na parte final do artigo 8o do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.